Tribunal: TJMT
Processo: 0026214-34.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026214-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026214-34.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO AOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO E VÍCIOS DE MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DE EFETUAR OS REPAROS OU RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO CONDOMÍNIO PARA REALIZA-LOS – SENTENÇA MANTIDA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA UMA DAS PARTES – RECURSOS DESPROVIDOS.

O juízo é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, na busca da verdade processual. Logo, se entendeu que a perícia técnica lhe forneceu os elementos para decidir, pode perfeitamente usá-la como fonte principal de motivação, mormente por ter a produção desta prova sido acompanhada pelos assistentes das partes.

Constatado pela perícia técnica que os danos nas partes comuns do condomínio foram causados por vício de construção, resultante da má qualidade na execução dos serviços, configurada está a responsabilidade da construtora em promover os reparos ou indenizar os prejuízos
.

Se não há alterações a serem feitas na sentença, também não há que se alterar a distribuição do ônus de sucumbência
.

Não comporta reforma a fixação do valor dos honorários que usou formas distintas de estabelecer o valor devido por cada uma das partes, porque levou em conta o proveito econômico de cada uma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026214-34.2014.8.11.0041

APELANTES: CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO e GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADOS:
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO e GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Processo na origem n.º 0026214-34.2014.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO e GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos (Proc. n.º 0026214-34.2014.8.11.0041), proposta por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
em desfavor de
GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 92133950 - Pág. 1/6)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora a reparar os vícios existentes nas áreas comuns relativas ao a) elevador de acesso da área de lazer; b) piscina do térreo (spa) e c) escada de emergência) do Edifício Maison Eldorado, conforme especificações do laudo pericial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como reembolsar o edifício nas despesas já vertidas relacionadas a tais espaços, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, consoante a integralidade ou parcialidade do que já foi feito para tanto. Condenou, ainda, a construtora ao pagamento das custas processuais à proporção de 70% e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa e a autora ao pagamento das custas processuais à proporção de 30% e honorários advocatícios, que arbitrou em R$1.000,00.

APELAÇÃO 1
: (ID 92133952)
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
alega que o laudo pericial não vincula o Juízo e que, no caso, o laudo contraria as demais provas apresentadas, principalmente a confissão contida no laudo apresentado pela construtora. Aduz que parte dos pedidos, como por exemplo o de reembolso dos reparos na calçada, não foram tratados na decisão. Sustenta que a condenação ao ressarcimento das despesas foi limitada e deve incluir todos os reparos de responsabilidade da construtora requerida. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de reparo e de reembolso. Busca ainda a inversão da sucumbência.

APELAÇÃO 2
(ID 92133956):
GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
insurge-se contra a condenação e alega que os vícios apontados são decorrentes da falta de manutenção preventiva e uso impróprio dos espaços construídos. Argumenta que as infiltrações no poço do elevador são consequência de lavagem inadequada, as infiltrações na garagem decorrem de falha na impermeabilização; do excessivo volume de água colocado na piscina e por deixarem a porta do deck aberta permitindo a entrada de água da chuva. Por fim, afirma que a escada de emergência teve seu projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, com emissão do competente alvará de funcionamento, e que não há prova de que tenha sido realizada a medição no local. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e determinar a restituição dos valores pagos aos reparos efetuados por força da decisão que antecipou a tutela, bem como para inverter o ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTAS
: CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO (ID 92133961) pelo desprovimento, GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0026214-34.2014.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO e GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do condomínio autor.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos (Proc. n.º 0026214-34.2014.8.11.0041), proposta por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
em desfavor de
GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 92133950 - Pág. 1/6)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora a reparar os vícios existentes nas áreas comuns relativas ao a) elevador de acesso da área de lazer; b) piscina do térreo (spa) e c) escada de emergência) do Edifício Maison Eldorado, conforme especificações do laudo pericial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como reembolsar o edifício nas despesas já vertidas relacionadas a tais espaços, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, consoante a integralidade ou parcialidade do que já foi feito para tanto. Condenou, ainda, a construtora ao pagamento das custas processuais à proporção de 70% e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa e a autora ao pagamento das custas processuais à proporção de 30% e honorários advocatícios, que arbitrou em R$1.000,00.

A ação foi proposta por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
em desfavor de
GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, com o objetivo de compelir a construtora a realizar os reparos no edifício dos vícios que reputa serem decorrentes de falha na prestação dos serviços de construção e para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente
, para condenar a construtora a realizar o reparo do a) elevador de acesso da área de lazer; b) da piscina do térreo (spa) e c) da escada de emergência) do Edifício Maison Eldorado, conforme especificações do laudo pericial, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como reembolsar o edifício nas despesas realizadas em reparos feitos nesses espaços, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, consoante a integralidade ou parcialidade do que já foi feito para tanto.

As duas partes recorrem.

A parte autora recorre ao argumento de que a sentença condenou apenas ao reparo dos espaços indicados no laudo pericial, mas que a construtora havia confessado a necessidade de reparar também outros pontos no Laudo de Inspeção Predial (ID 92132988 - Pág. 28/37), que apresentou junto com a contestação.

Observa-se da inicial que vários foram os pontos enumerados como necessitados de reparos por parte da construtora, mas em que pese o laudo pericial não ser efetivamente vinculatório, o certo é que referida prova foi requisitada por ambas as partes e respondeu aos quesitos por elas formulados, tendo-lhes sido facultada a participação de assistentes técnicos de sua própria escolha.

Importante ressaltar que os assistentes técnicos do autor e da requerida participaram das diligências realizadas em 19.03.2019 e prometeram apresentar documentos de obras de manutenção e reparos que já haviam sido realizadas, porém não os apresentaram (ID 92132991 - Pág. 25).

Verifica-se do laudo pericial (ID 92132991 - Pág. 22) que a expert analisou todos os locais enumerados e concluiu que alguns dos reparos seriam de responsabilidade da própria autora, a título de manutenção periódica das instalações do edifício, trazendo em cada um deles a justificativa técnica da conclusão.

Desse modo, ressalte-se que o juízo é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe é facultado porquanto é o responsável pela busca da verdade processual, a fim de melhor comandar o deslinde do feito. Logo, se entendeu que a perícia técnica forneceu os elementos para decidir, pode perfeitamente usá-la como fonte principal de motivação, mormente por ter sido acompanhado pelos assistentes das partes.

O documento que a autora alega constituir uma confissão da construtora com relação a vícios que seriam de sua responsabilidade, denominado Laudo de Inspeção Predial (ID 92132988 - Pág. 28/37) nada mais é do que um laudo de vistoria encomendado de forma unilateral a profissionais da área e, portanto, não tem caráter de confissão de responsabilidade.

Assim, o laudo pericial elaborado pelo expert do Juízo, com a participação dos assistentes técnicos das partes, é o que deve ser levado em consideração pelo magistrado na prolação da sentença.

No que diz respeito
ao reembolso referente aos reparos feitos na calçada, tanto o laudo pericial quanto o laudo de vistoria concordam que por ocasião da entrega do empreendimento, a calçada tinha a exata dimensão exigida pelas normas municipais e, alterações posteriores nas exigências, devem ser suportadas pelo Condomínio
.

Portanto
não há condenação a ser feita com relação à calçada que foi entregue nas dimensões exigidas em 2009 e reformulada por exigência do Município anos depois
.

Com relação à
condenação da construtora requerida ao ressarcimento das despesas efetuadas pela autora, por certo que foi limitada pela sentença e deve incluir apenas o que foi gasto com os reparos considerados de responsabilidade da construtora.

Assim,
deve ser mantida a parte da sentença que determinou que o reembolso de valores gastos correspondesse aos gastos efetuados para reparo do a) elevador de acesso da área de lazer; b) da piscina do térreo (spa) e c) da escada de emergência), caso já tenham sido feitos pela parte autora
.

Por seu turno, a construtora também recorre e alega que os vícios apontados são decorrentes da falta de manutenção preventiva e uso impróprio dos espaços construídos.

Argumenta que as infiltrações no poço do elevador são consequência de lavagem inadequada, as infiltrações na garagem decorrem de falha na impermeabilização; do excessivo volume de água colocado na piscina e por deixarem a porta do deck aberta permitindo a entrada de água da chuva. Afirma também que a escada de emergência teve seu projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, com emissão do competente alvará de funcionamento, e que não há prova de que tenha sido realizada a medição no local.

O laudo pericial foi claro ao estabelecer quais eram os reparos oriundos de vícios na construção e, portanto, de responsabilidade da construtora. Vejamos:

“
Destaca-se alguns pontos extraídos dentro dos quesitos respondidos nesse Laudo em relação a verificação da responsabilidade por parte da Requerida, a GM Construtora e Incorporadora Ltda:

- Elevador de acesso à área de lazer

A concepção da cobertura da área do elevador demonstrou não ser funcional entrando água de chuva e prejudicando a caixa do elevador e caixa de comando problema também verificado no Laudo de inspeção predial, fls 159 dos autos.

- Piscina do térreo (spa)

Acompanhar a utilização do spa para verificação da impermeabilização da laje evitando problemas estruturais na laje e vagas da garagem.

- Escada de emergência

O projeto executado foi aprovado e emitido o Alvará pelo corpo de bombeiros que certifica o atendimento à Legislação e às Normas Técnicas vigente a ABNT NBR 14.718, criada em 2001 e revisada em 2008. A caixa da escada é toda em alvenaria e a parte central é dotada de guarda-corpo metálico. A distância entre uma barra e outra na horizontal deve ser maior que 15,0 cm.

Foi constatado que a distância entre as barras longitudinais do guarda-corpo estão em desconformidade com a NBR 14.718, que conforme apontado no Laudo de Inspeção Predial, fls 163 dos autos, é de responsabilidade da Requerida entregar dentro das normas
”.

Em que pese a alegação de que as infiltrações tenham sido causadas por fatores outros, tais como a forma utilizada na limpeza da área ou o volume de água colocado na piscina, e talvez tenham sido agravadas por esses fatores, o certo é que o laudo pericial concluiu serem tais reparos de responsabilidade da construtora, como se observa dos trechos acima.

Constatado pela perícia técnica que os danos nas partes comuns do condomínio foram causados por vício de construção, resultante da má qualidade na execução dos serviços, configurada está a responsabilidade da Construtora em promover os reparos ou indenizar os prejuízos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). CONDOMÍNIO AUTOR ALEGANDO VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DEFERINDO A TUTELA E A TORNANDO DEFINITIVA PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE O REPARO DE TODOS OS ITENS MENCIONADOS NO LAUDO PERICIAL, BEM COMO TODOS OS DEFEITOS EVENTUALMENTE CONSTATADOS NA PERÍCIA TÉCNICA A SER REALIZADA NOS AUTOS, E TODO E QUALQUER VÍCIO OCULTO QUE VENHA A SER DESCOBERTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE, NO PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00, RESSALTANDO AINDA QUE, CASO A PARTE RÉ SE QUEDE INERTE, E A AUTORA PROCEDA AOS REPAROS E OBRAS EXTERNAS E OCULTAS MENCIONADAS, ARCANDO COM OS CUSTOS, PODERÁ EXERCER O DIREITO DE RESTITUIÇÃO EM FACE DA RÉ, NO MESMO PRAZO DE 60 DIAS CORRIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA RÉ. RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELO CONDOMÍNIO AUTOR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ARGUIDA PELO RÉ. PROBLEMAS APRESENTADOS NO PRAZO DE GARANTIA PREVISTO NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONDOMÍNIO AUTOR SUBMETIDA AO PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.
CONSTATADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA
.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO AOS VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL
. DANO MORAL QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO. AUTOR QUE É UM CONDOMÍNIO, O QUAL TEM NATUREZA JURÍDICA DE ENTE FORMAL DESPERSONALIZADO, NÃO POSSUINDO, PORTANTO, HONRA OBJETIVA, E POR CONSEGUINTE, NÃO SENDO PASSÍVEL DE SOFRER DANO MORAL. ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00335411820168190209, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Portanto,
há que ser mantida a sentença, também na parte em que fixou quais seriam os reparos de responsabilidade da construtora
.

Se não há alterações a serem feitas na sentença, também não há que se alterar a distribuição do ônus de sucumbência.

Quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios, se há a procedência de um pedido e improcedência de outro, ou seja, como há sucumbência recíproca, a base de cálculo será o aproveitamento econômico de cada parte.

Portanto, também
não comporta reforma a fixação do valor dos honorários que usou formas distintas de estabelecer o valor devido por cada uma das partes, porque levou em conta o aproveitamento econômico de cada uma
.

Com estas considerações,
nega-se provimento a ambos os apelos, de modo a manter integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021